Tribunal: TJMT
Processo: 1058922-60.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058922-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYLA DA SILVA BATISTA - CPF: 054.056.401-07 (RECORRENTE), BRUNA CARVALHO RODRIGUES - CPF: 047.906.561-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. PERNOITE INVOLUNTÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento de despesas alimentares em razão de cancelamento de voo, reacomodação em itinerário diverso e atraso aproximado de 24 horas na chegada ao destino final. A recorrente sustenta aplicação exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica, ocorrência de fortuito externo, inexistência de dano moral e excesso do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso; (ii) estabelecer se houve excludente de responsabilidade da companhia aérea; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor.

4.

O cancelamento do voo e o atraso superior a 24 horas restaram incontroversos.

5.

A alegação de questões operacionais relacionadas à segurança aérea não foi comprovada por documentos técnicos idôneos, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade.

6.

A assistência material fornecida pela companhia aérea constitui obrigação regulatória mínima e não afasta a falha na prestação do serviço.

7.

O atraso excessivo e o pernoite involuntário ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

8.

O valor da indenização mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto.

9.

O dano material foi comprovado por nota fiscal das despesas alimentares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao transporte aéreo doméstico.

2. O cancelamento de voo por circunstâncias inerentes à atividade da transportadora configura fortuito interno.

3. O atraso superior a 24 horas com pernoite involuntário configura dano moral indenizável.

4. A assistência material não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1058922-60.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Mayla da Silva Batista

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 03/06/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, opino pela rejeição das preliminares e
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a promovida a:

a) pagar a parte promovente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24;

b) a restituir a promovente o valor de R$ 43,33 (quarenta e três reais e trinta e três centavos), com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor, a ocorrência de caso fortuito/força maior decorrente de questões técnicas operacionais relacionadas à segurança do transporte aéreo, a inexistência de dano moral indenizável diante da prestação de assistência material e da reacomodação da passageira, bem como, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Na petição inicial, a autora narrou que adquiriu passagens aéreas para retorno de viagem no trecho Maceió/AL–Cuiabá/MT, com embarque originalmente previsto para o dia 19/07/2025, às 11h35min, por meio do voo AD4518, e chegada ao destino final às 18h00min. Sustentou que compareceu regularmente ao aeroporto, ocasião em que foi surpreendida com o cancelamento do voo sem aviso prévio, sendo posteriormente reacomodada em itinerário diverso, com pernoite involuntário e chegada ao destino final somente em 20/07/2025, às 18h00min, aproximadamente 24 horas após o horário inicialmente contratado. Alegou que viajava acompanhada de seus pais, dentre eles o genitor portador de severas limitações motoras e sequelas neurológicas decorrentes de AVC, circunstância que agravou sobremaneira os transtornos suportados. Requereu indenização por danos morais e ressarcimento de despesas alimentares.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica não afasta a incidência do microssistema consumerista, especialmente nas hipóteses de falha na prestação do serviço de transporte aéreo doméstico.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que o voo previsto para o trecho Maceió/AL–Campinas/SP em 19/07/2025, às 11h35min, foi cancelado pela companhia aérea, tendo a passageira sido reacomodada em novo itinerário, com pernoite involuntário e chegada ao destino final somente no dia 20/07/2025, às 18h00min, configurando atraso aproximado de 24 horas em relação ao horário originalmente contratado.

A própria documentação emitida pela recorrente confirma o cancelamento do voo, constando na “Declaração de Contingência” que o evento decorreu de “assentos restritos”.

Trata-se, portanto, de circunstância inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora aérea, caracterizando fortuito interno incapaz de afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Embora a recorrente tente atribuir o cancelamento a razões técnicas operacionais relacionadas à segurança aérea, não há nos autos prova robusta de ocorrência de evento extraordinário inevitável apto a configurar excludente de responsabilidade.

Não foram juntados relatórios técnicos, registros operacionais oficiais, documentos da autoridade aeronáutica ou qualquer elemento idôneo demonstrando situação excepcional inevitável.

As alegações defensivas permanecem amparadas exclusivamente em registros sistêmicos unilaterais produzidos pela própria empresa.

Ainda que tenha havido posterior reacomodação, fornecimento de hospedagem e voucher alimentação, tais medidas constituem obrigação mínima imposta pela Resolução ANAC nº 400/2016 e não afastam, por si sós, a configuração da falha na prestação do serviço.

Os transtornos suportados pela autora ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano. Houve cancelamento abrupto do voo originalmente contratado, reacomodação em itinerário substancialmente diverso, necessidade de pernoite involuntário e atraso de aproximadamente 24 horas para chegada ao destino final.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO
. RECURSO DESPROVIDO. (...) (N.U 1000063-30.2025.8.11.0105, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Entretanto, embora caracterizado o dano moral, observa-se que não houve demonstração de prejuízo extraordinário específico. Nesse contexto, considerando a extensão do dano e o elevado atraso experimentado, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor arbitrado na origem comporta redução moderada.

Deve ainda ser ressaltado que a autora ajuizou outra demanda em desfavor da empresa aérea, referente ao mesmo localizador objeto destes autos, a diferença é que naquela se discuti o atraso ocorrido na ida, e neste o atraso no trecho de volta.

Cabe acrescentar que os demais familiares que viajavam junto com a autora, a saber, o seu pai Sr. Carlino Neto Batista e a sua mãe Hilza da Silva Pereira, também ajuizaram ação em desfavor da empresa aérea, ondem pleiteiam indenização por dano moral. Sendo também ajuizadas ações separadas para discutir o atraso ocorrido no trecho de ida e de retorno.

Autora: MAYLA DA SILVA BATISTA

n. do processo

Trecho:

Sentença

Recurso Inominado

1048470-88.2025.8.11.0001

De ida 12/07/2025 – Cuiabá/Maceió

R$ 5.000,00 dano moral.

Não houve interposição de recurso.

1058922-60.2025.8.11.0001

De volta 19/07/2025 – Maceió/Cuiabá

R$ 8.000,00 dano moral.

Relator:
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Estes autos.

Genitor: CARLINO NETO BATISTA

n. do processo

Trecho:

Sentença

Recurso Inominado

1048568-73.2025.8.11.0001

De ida 12/07/2025 – Cuiabá/Maceió

R$ 5.000,00 dano moral.

Não houve interposição de recurso.

1059689-98.2025.8.11.0001

De volta 19/07/2025 – Maceió/Cuiabá

R$ 10.000,00 dano moral; e R$ 130,00 dano material.

Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Aguardando inclusão em pauta de julgamento.

Genitora: HILZA DA SILVA PEREIRA

n. do processo

Trecho:

Sentença

Recurso Inominado

1048549-67.2025.8.11.0001

De ida 12/07/2025 – Cuiabá/Maceió

R$ 5.000,00 dano moral.

Não houve interposição de recurso.

1060698-95.2025.8.11.0001

De volta 19/07/2025 – Maceió/Cuiabá

R$ 7.000,00 dano moral; e R$ 43,33 dano material.

Não houve interposição de recurso.

Assim, reputo adequado reduzir a indenização por danos morais para quantia suficiente para compensar os transtornos efetivamente suportados pela consumidora, sem implicar enriquecimento sem causa.

O dano material igualmente restou devidamente comprovado mediante apresentação de nota fiscal relativa às despesas alimentares suportadas pela autora durante o período de espera, não havendo controvérsia relevante apta a afastar a condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026